Tribunal: TJDFT
Processo: 0753431-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753431-33.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDOS: ÉRICA CRISTINA FERNANDES ALVES FARIA E ISMAEL BATISTA DE FARIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VALORES E CONSECTÁRIOS LEGAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. TEMA 1.051/STJ. FATO GERADOR POSTERIOR AO PEDIDO E PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DO JUÍZO FALIMENTAR. VIAS ORDINÁRIAS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. JUÍZO CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Questão atinente aos valores da condenação e consectários legais não foi objeto da decisão recorrida, razão por que a matéria não pode ser conhecida nesta sede, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. 2. Definido em sentença que a rescisão se deu em razão de inadimplemento contratual por parte da construtora, o que impediu a realização de financiamento habitacional por parte dos promitentes compradores, fato gerador (evento danoso) que se deu após o pedido e processamento da recuperação judicial. 3. O próprio juízo falimentar (1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP) extinguiu o cumprimento de sentença iniciado pelos credores, determinando que fossem buscadas as vias ordinárias para satisfação do crédito. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso II, 9o, inciso II, 47, 49 e 59, todos da Lei 11.101/05, sustentando que o crédito dos recorridos deverá ser satisfeito por meio do plano de recuperação judicial homologado judicialmente. Requer o afastamento da constrição de bens e ativos financeiros, em razão da impossibilidade de efetuar pagamentos diversos daqueles previstos no plano de recuperação judicial. Pede a concessão de gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZ, OAB/DF 47.506-A (ID 61309927). Em contrarrazões, os recorridos requerem a majoração dos honorários de sucumbência (ID 62380730). II - O recurso especial não merece ser admitido, porque intempestivo, uma vez que foi interposto após transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c o artigo 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJe em 17/6/24, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 18/6/24. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 19/6/24 e se encerrou no dia 5/7/24. O apelo, por sua vez, foi interposto somente no dia 9/7/24 (ID 61309927), após escoado o prazo legal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 1.328.946/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que tal óbice pudesse ser superado, não mereceria prosseguir o especial no que tange à mencionada ofensa aos artigos 6o, inciso II, 9o, inciso II, 47, 49 e 59, todos da Lei 11.101/05, porquanto o entendimento da turma julgadora de estarem excluídos do plano de recuperação judicial os créditos constituídos posteriormente, está em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos” (AgInt nos EAREsp n. 2.116.559/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.) Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZ, OAB/DF 47.506-A (ID 61309927). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020